Tribunal: STF
Processo: RHC 202263
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 643.205/AC, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO O PACIENTE DO CRIME DE TRÁFICO, A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O CRIME DE PORTE ILEGAL PARA CONSUMO E QUE SEJA DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.
    II - Quanto aos pedidos de que absolva o paciente do crime de tráfico, a desclassificação do crime de tráfico para o crime de porte ilegal para consumo e que seja declarada a extinção da punibilidade, da leitura do acórdão objurgado, verifica-se que tais matérias não foram alvo de deliberação pelo Tribunal de origem, circunstância que impede qualquer manifestação desta Corte Superior de Justiça sobre os tópicos, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância.
    III - Inexiste ilegalidade na manutenção do monitoramento eletrônico concedido em 18/01/2021, medida cautelar diversa da prisão a autorizar sua revogação restando preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do CPP e 282, inciso I, do CPP, por constituir de forma bem mais branda que a preventiva, mostrando-se proporcional e adequado o monitoramento eletrônico restringindo a liberdade de locomoção do paciente diante da gravidade concreta do crime praticado e pelo fato do agravante ser contumaz na prática delitiva, conforme consignado pelo juízo a quo: ‘as condições pessoais do réu Leildo não são suficientes para autorizar a concessão das medidas cautelares sem a monitoração eletrônica, mormente quando a manutenção do monitoramento eletrônico é recomendada por outros elementos, a exemplo das anotações criminais existentes em relação ao réu’ (fl. 60-grifei).
    IV - Imperioso ressaltar que, conforme consignado pelo acórdão objurgado: ‘ainda que não tenha revogado o monitoramento eletrônico, o JUÍZO de Piso reduziu o horário de recolhimento domiciliar do Paciente, além de analisar e fundamentar a necessidade de sua manutenção, não havendo qualquer desproporcionalidade na aplicação da medida cautelar. Por fim, no que concerne a alegação do Paciente de que não pode exercer suas ocupações habituais e laborais em razão do decreto de medida protetivas, mais uma vez, razão não lhe assiste. Conforme dito alhures, foi imposto ao Paciente ‘recolhimento domiciliar noturno idas 19:00 ás 06:00 horas) e nos dias de folga, domingos e feriados nacionais’ (fl. 169), portanto não implicará em suas atividades diurnas’ (fl. 30).
    Agravo regimental desprovido” (pág. 140-141 do vol. 2).
     Neste habeas corpus, a defesa registra que, “até a presente data, o recorrente não foi julgado pelo juízo de piso”, e que não se trata “de uma mera soma aritmética de prazos processuais, pois o ora recorrente está sob a vara do monitoramento eletrônico há mais de 1 (um) ano e 08 (oito) meses aguardando AINDA a realização de audiência de instrução” (pág. 161 do vol. 2).
    Anota, em seguida, que ”estamos diante de um caso concreto de consumo de drogas, o que […] não ensejaria sequer a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico decretada pelo juízo de piso […] em 12/08/2019. A mesma torna-se desproporcional” (pág. 161 do vol. 2).
    Sustenta, ademais, que “a mera existência, por si só, de eventuais anotações criminais em desfavor do recorrente NÃO ENSEJA À MANUTENÇÃO DE QUAISQUER MEDIDAS RESTRITIVAS DIFERENTES DA LIBERDADE PLENA, O QUE […], COM A DEVIDA VÊNIA, CONFIGURA ABUSO DE AUTORIDADE” (pág. 161 do vol. 2).
    Ao final, formula os seguintes requerimentos:
    “a) determinar a imediata REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA em favor do recorrente, ainda que mantidas as demais medidas impostas;
    […]
    c) para inclusive ABSOLVER de ofício o recorrente do crime de tráfico de drogas.
    d) Requer ainda ante a irrisória quantidade de droga (maconha) apreendida 4.1 gramas, a absolvição do recorrente para o crime de tráfico de drogas e a consequente desclassificação deste crime para o crime de porte ilegal para o consumo de drogas, com fundamento no art. 28 da lei 11.343/06;
    e) que seja deferida a desclassificação do crime de tráfico para o de consumo de drogas ante a irrisória quantidade de droga (maconha) apreendida 4.1 gramas, requer que seja declarada a extinção da punibilidade do crime tipificado nos artigos 33 e 28 da Lei 11.343/06, pois a pretensão punitiva prescreve em 02 (dois) anos, conforme tipificado no art. 30 da Lei 11.343/06, com arrimo no art. 107, IV, do Código Penal” (págs. 166-167 do vol. 2).
    É o relatório. Decido.
    A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
    Sobre essa questão, o Ministro relator do STJ, como base em elementos constantes do acórdão do Tribunal de Justiça local, ressaltou alguns aspectos processuais que bem demonstram o regular andamento da ação penal, in verbis:
    “Em relação ao pedido de reconhecimento de excesso de prazo para a formação da culpa e consequente revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica, extrai-se do acórdão objurgado:
    ‘Consoante informações judiciais a Autoridade Coatora está aguardando a notificação do corréu Júnior Kaxinawá, que reside em local de difícil acesso.
    Em 11 de fevereiro de 2020, o Ministério Publico requereu ‘que os autos aguardem em cartório até que o Oficial de Justiça possa se deslocar à referida localidade para promover o ato que lhe compete’ - fl. 159 dos autos principais.
    Ademais, cumpre destacar que o Paciente foi inserido no sistema de vigilância em 21 de agosto de 2019, e no dia 18 de outubro do mesmo ano, o Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN) informou ao Juízo Primevo sobre o envolvimento do monitorando em Ocorrência Policial de ‘desacato, desobediência, resistência e posse de entorpecente’ - fl. 147 dos autos principais.
    Em razão disso, o órgão Ministerial pugnou pela intimação do Paciente em 9 de setembro de 2020, tendo o pedido acolhido pelo Juízo a quo em 25 de setembro de 2020.
    Logo, não há excessivo atraso para a conclusão da instrução criminal, eis que a ação penal segue o rito normal.
    Ressalte-se que o feito tramita normalmente em obediência aos prazos processuais penais, notadamente, em perfeita harmonia com a recomendação da Organização Mundial de Saúde - OMS e determinação do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, pela qual o Tribunal de Justiça, por meio das Portarias 18/2020, 19/2020, 20/2020, 22/2020, 25/2020, 26/2020, 28/2020 e 30/2020, 1086 suspendeu, de 17 de março a 14 de agosto de 2020, o atendimento presencial, a realização de audiências e os prazos processuais, além de instituir aos Servidores e Magistrados do Poder Judiciário Estadual trabalho remoto pelo mesmo período" (fls. 16-23).
    In casu, verifica-se pelo acórdão objurgado que a tramitação do processo transcorre nos limites da razoável duração do processo, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado.
    Na linha dos precedentes desta Corte, outra não é a conclusão a que se chega senão a de que o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.
    […]
    Ressalte-se ademais, que inexiste ilegalidade na manutenção do monitoramento eletrônico concedido em 18/01/2021, medida cautelar diversa da prisão a autorizar sua revogação restando preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do CPP e 282, inciso I, do CPP, por constituir de forma bem mais branda que a preventiva, mostrando-se proporcional e adequado o monitoramento eletrônico restringindo a liberdade de locomoção do paciente diante da gravidade concreta do crime praticado e pelo fato do paciente ser contumaz na prática delitiva, conforme consignado pelo juízo a quo: ‘as condições pessoais do réu Leildo não são suficientes para autorizar a concessão das medidas cautelares sem a monitoração eletrônica, mormente quando a manutenção do monitoramento eletrônico é recomendada por outros elementos, a exemplo das anotações criminais existentes em relação ao réu’ (fl. 60-grifei).
    Imperioso ressaltar que, conforme consignado pelo acórdão objurgado: ‘ainda que não tenha revogado o monitoramento eletrônico, o JUÍZO de Piso reduziu o horário de recolhimento domiciliar do Paciente, além de analisar e fundamentar a necessidade de sua manutenção, não havendo qualquer desproporcionalidade na aplicação da medida cautelar. Por fim, no que concerne a alegação do Paciente de que não pode exercer suas ocupações habituais e laborais em razão do decreto de medida protetivas, mais uma vez, razão não lhe assiste. Conforme dito alhures, foi imposto ao Paciente ‘recolhimento domiciliar noturno das 19:00 às 06:00 horas) e nos dias de folga, domingos e feriados nacionais’ (fl. 169), portanto não implicará em suas atividades diurnas’ (fl. 30)” (págs. 120-123 do vol. 2; grifos meus e no original).
    Vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, que os autos marcham de maneira regular, com destaque para as peculiaridades evidenciadas nos autos.
    Certo é, ademais, que o recorrente não se encontra encarcerado, mas, atualmente, em liberdade provisória, mediante a imposição das seguintes cautelares alternativas: (i) proibição de se ausentar da Comarca sem prévia autorização do Juízo; (ii) proibição de modificar seu endereço sem prévia comunicação ao Juízo; (iii) monitoramento eletrônico, com recolhimento domiciliar noturno (das 19:00 às 06:00 horas) e nos dias de folga, domingos e feriados nacionais; (iv) compromisso de comparecimento a todos os atos e termos do processo; (v) proibição de aproximar-se de testemunhas para efeito de intimidação;(vi) comparecimento trimestral em juízo para informar e justificar atividades, sempre no dia 6, devendo iniciar no dia 6/2/2021; (vii) proibição de frequentar bares, prostíbulos e locais de má fama para evitar o cometimento de novas infrações; e (viii) não praticar novos crimes (informações obtidas em consulta ao sítio eletrônico do TJAC). 
    Pelo que se depreende, o juízo processante tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processos dessa natureza. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, JUSTIFICA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA. […] III - Não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo, como se dá na espécie. IV - Ordem denegada” (HC 137.449/RS, de minha relatoria).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. […] 3. É que o excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética. Complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. 4. In casu, as instâncias precedentes justificaram que o excesso de prazo na instrução criminal ocorreu em razão do elevado número de réus (onze), da complexidade dos fatos - praticados por organização criminosa dedicada ao tráfico interestadual de drogas - e da demora atribuída à própria defesa na prática de atos processuais. 5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolado em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 6. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC 117.746/ES, rel. Min. Luiz Fux).
    Assim, não se verifica inércia do Poder Judiciário, com se alega, caracterizadora de paralisação injustificada da tramitação processual e, por conseguinte, de violação do princípio da razoável duração do processo (art. art. 5º, LXXVIII, da CF).
    No mais, a ausência de manifestação do STJ sobre os pleitos de absolvição ou de desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo próprio inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar a questão reiterada neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. 3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal. 4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível. 5. Agravo regimental desprovido” (RHC 130.287 AgR/RN, rel. Min. Luiz Fux).
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin).
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).
    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. […]. III - Recurso a que se nega provimento” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).
    Também não é o caso de concessão de habeas corpus, de ofício, especialmente porque tal pretensão denota o nítido propósito de discutir os fatos e provas da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório para chegar à classificação jurídica mais adequada às condutas que são imputadas ao acusado. Em apoio a essa perspectiva, menciono:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDO ALTERNATIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CAUSA DE AUMENTO DO INCISO III DO ART. 18 DA LEI Nº 6.368/76. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO ÓBICE INCONSTITUCIONAL À PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. Não existe ilegalidade na decisão que condenou os acusados, fundamentada nas provas produzidas durante a instrução criminal. O Supremo Tribunal Federal não pode, em sede de habeas corpus, reapreciar o conjunto probatório dos autos para identificar eventual injustiça na condenação. A desclassificação para a causa de aumento de pena prescrita no inciso III do art. 18 da Lei nº 6.368/76 exige aprofundado exame de prova e outros dados empíricos. Exame incabível em habeas corpus, que é via processual de verdadeiro atalho. […]. Ordem deferida parcialmente para afastar o óbice à progressão, determinar ao juízo de execução que prossiga na avaliação dos demais requisitos objetivos e subjetivos para a obtenção do benefício (arts. 5º, 6º, 7º, 8º e 9º, C/C o art. 112 da LEP) e colher a manifestação formal do diretor do presídio quanto ao 'bom comportamento' carcerário do apenado (palavras da lei), mas sem se limitar a tal manifestação.” (HC 86.205/MG, Rel. Min. Ayres Britto).
    “Habeas Corpus. 2. Porte ilegal de armas e tráfico de entorpecentes 3. Pequena quantidade de drogas e ausência de finalidade mercantil. 4. Tentativa de desclassificação para uso. Inadequação da via do habeas corpus. Precedentes. 5. Questão do porte de arma não apreciada pelo juízo a quo. Supressão de instância. 6. Ordem indeferida” (HC 83.426/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO DE ENTORPECENTES: NECESSIDADE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS, AO QUE NÃO SE PRESTA O HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 1. O exame do pedido de desclassificação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes para o de uso de entorpecentes demanda o revolvimento de fatos e provas, ao que não se presta o procedimento sumário e documental do habeas corpus. Precedentes. 2. Ordem denegada” (HC 113.329/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator